Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-63.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-63.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARTHUR CAMPOS BARRETO

Advogado(s)
:
JAQUELINE SALES SOUZA, JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. REGULAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECRETO ESTADUAL Nº 16.529/2016. IRDR TEMA 07. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE GAP E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE POLICIAL DE NATUREZA INERENTEMENTE PERIGOSA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O adicional de periculosidade, previsto no art. 92, inciso V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, constitui direito subjetivo dos policiais militares do Estado da Bahia, sendo assegurado em condições análogas às dos servidores públicos civis.

2. Embora alegue ausência de regulamentação específica, o Estado da Bahia edita, desde 2016, o Decreto Estadual nº 16.529/2016, aplicável supletivamente à categoria militar, não podendo a omissão estatal servir de fundamento para a negativa do direito consagrado na legislação vigente.

3. A tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), embora voltada aos servidores civis municipais, autoriza, por analogia, a aplicação supletiva de normativas gerais — como a NR 15 do Ministério do Trabalho —, bem como a concessão do adicional por meio de ação judicial, nos casos de inércia do Poder Executivo.

4. A função policial militar é, por natureza, perigosa, o que, aliado à aquiescência do ente estatal, torna desnecessária a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 374, incisos II e III, e 464, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) e o adicional de periculosidade possuem fundamentos legais, fatos geradores e finalidades distintos, não havendo que se falar em
bis in idem
, conforme dispõe a própria Lei nº 7.990/2001, ao tratá-los separadamente.

6. A atuação do Poder Judiciário para concretizar direito legalmente previsto não ofende o princípio da separação dos poderes, tampouco a ausência de previsão orçamentária constitui justificativa válida para obstar o cumprimento de decisões judiciais, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

7. Reconhecido o direito ao adicional de periculosidade, é legítima a fixação de seus efeitos financeiros desde cinco anos antes do ajuizamento da ação, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

8. Em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas n.º 8000060-63.2019.805.0256, em que figuram como Apelante

ESTADO DA BAHIA
e Apelado

ARTHUR CAMPOS BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator